Tribunal: TJSP
Processo: 1027110-14.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027110-14.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BANCO GMAC S/A, é embargado JOÃO PAULO BAPTISTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31046
EDEC.No: 1027110-14.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : BANCO GMAC S/A
EBDO. : JOÃO PAULO BAPTISTA (JUST GRAT)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

O embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 293/304 é
contraditório, pois o fundamento adotado par afastar a
cobrança
do
seguro
(Resp
1.639.320-SP)
não encontra
congruência com a causa de pedir da parte recorrida, pois o
único argumento relativo à contratação do seguro é a
suposta imposição do pacto como venda casada.
Requer
seja
declarada
a
validade
do
pacto
securitário objeto dos autos, eis que não há vedação legal
para a sua cobrança.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.
1.022, I, do Código de Processo Civil diz respeito,
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão.
Na hipótese, a parte dispositiva da decisão está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em total consonância com as razões por ela adotadas.
Insta salientar que os embargos de declaração não
são meio idôneo para debates, revisão de tese jurídica a
ser aplicada ao caso ou discussão acerca da convicção
expressada pelo julgador.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelo embargante, o certo é que ele pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator